Tribunal: TJDFT
Processo: 0704790-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704790-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIKE SANTOS SILVA AGRAVADO: PETHRUS COSTERUS GIFONI DESPACHO Em contrarrazões, a parte recorrida impugna o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante (id. 24079702). Assim, em atenção ao que dispõe o art. 99, §2o, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar documentalmente o preenchimento dos requisitos para o deferimento da justiça gratuita, colacionando aos autos deste recurso documentos que sejam capazes de justificar a concessão do beneplácito, sob pena de indeferimento da gratuidade. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 17 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora